Tribunal: STF
Processo: ARE 1462560
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FORMA DE CÁLCULO DA RMI. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EC Nº 103, DE 2019. ADI Nº 6.279/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. RMI. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. TUTELA ESPECÍFICA. 



    1. A RMI do benefício por incapacidade permanente deve corresponde a 100% do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, mesmo que a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez tenha ocorrido após a vigência da EC 103/2019. A RMI não pode ser inferior àquela já estabelecida, em homenagem aos princípio tempus regit actum, da proporcionalidade e da razoabilidade, além das garantias constitucionais de isonomia e de uniformidade. Precedentes. 



    2. Determinado o cumprimento imediato do acórdão no tocante à implantação do benefício concedido.” (e-doc. 12).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, incs. LIV e LV, 93, inc. IX, e 97 da Constituição da República, e sustenta a constitucionalidade do art. 26, § 2º, inc. III e § 5º, da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Alega terem sido contrariados os princípios da Separação dos Poderes, da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    4. Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido, para reformar o acórdão recorrido, determinando a integral observância artigo 26, §2º, III, da Emenda Constitucional nº 103/2019, no cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente concedida à parte autora. Subsidiariamente, requer a anulação do acórdão que julgou os embargos de declaração, por negativa da prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, para que o Tribunal a quo profira outra decisão, com a adequada prestação jurisdicional, bem como a devida fundamentação quanto às questões ventiladas pelo embargante, ora recorrente” (e-doc. 18, p. 13).



    5. A matéria está abrangida pela ADI nº 6.279/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    6. Nesse sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.454.708/RS, de minha relatoria, j. 18/09/2023, p. 19/09/2023; RE nº 1.452.701/TO, de minha relatoria, j. 05/09/2023, p. 06/09/2023; RE nº 1.440.396/SC, de minha relatoria, j. 18/07/2023, p. 19/07/2023; RE nº 1.434.789/RS, de minha relatoria, j. 18/07/2023, p. 19/07/2023; RE nº 1.457.952/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/10/2023, p. 17/10/2023; RE nº 1.457.953/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/10/2023, p. 10/10/2023; RE nº 1.457.583/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/09/2023, p. 04/10/2023; RE nº 1.443.490/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/08/2023, p. 02/08/2023; ARE nº 1.436.239/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/06/2023, p. 13/06/2023; e RE nº 1.448.919/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/08/2023, p. 08/08/2023.



    7. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o julgamento da ADI nº 6.279/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator